Tribunal: STF
Processo: STP 911
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ESTADO E, SUBSIDIARIAMENTE, AO MUNICÍPIO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO MERAMENTE SUBSIDIÁRIA DA MUNICIPAILIDADE. RELATIVA MODICIDADE DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE EM COMPARAÇÃO AO SEU ORÇAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO FUTURO JUNTO AO ESTADO E À UNIÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Ferraz de Vasconcelos/SP contra decisão de indeferimento de contracautela proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Suspensão de Liminar nº 2178094-67.2022.8.26.0000, em virtude da qual foi mantida tutela provisória de origem que obriga a Municipalidade a fornecimento de medicamento a particular autora. 



    Narra o ente público requerente que foi ajuizada na origem ação de obrigação de fazer com o intuito de obter condenação do Estado de São Paulo e do Município de Ferraz de Vasconcelos ao fornecimento por tempo indeterminado do medicamento Nivolumabe, que teria custo mensal de R$ 10.000,00. Informa que o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar deduzido na inicial, determinando que o Estado de São Paulo e o Município ora autor, este último de forma subsidiária, fornecessem à autora referido medicamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. Relata ter ajuizado incidente de contracautela perante a Presidência do TJ/SP contra referida decisão, o qual restou, todavia, indeferido. 



    Sustenta que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada acarretará “grave prejuízo à saúde orçamentária” municipal, por tratar de medicamento de alto custo cujo custeio fugiria da realidade orçamentária do Município. Alega que a efetivação do dispêndio causará prejuízo à atenção básica de saúde de sua população e que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento em tela seria da União, por se tratar de medicamento não está inserido nos protocolos clínicos do SUS. Argumenta ainda que a decisão impugnada ofende a tese vinculante fixada sob o Tema 793 da sistemática da repercussão geral e que a prestação de saúde objeto da ação de origem não se inseriria no conceito de saúde básica, razão pela qual a pretensão da particular autora não poderia se direcionar ao ente municipal. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão liminar proferida nos autos do Processo nº 1003425-61.2022.8.26.0191 e mantida na Suspensão de Liminar nº 2178094-67.2022.8.26.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida em pela Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, em virtude da qual foi mantida liminar de primeira instância que determinou ao Município o fornecimento de medicamento de alto custo para o tratamento de particular autor de modo subsidiário em relação ao Estado de São Paulo. Haja vista a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais, verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.



    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do ente requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Município, haja vista o valor da prestação de saúde no caso concreto, em que pese relevante, não ser sobremaneira elevado proporcionalmente à capacidade econômica do requerente. Ademais, tal qual salientado pelo Plenário do STF no julgamento do RE 855.178 – Tema 793 da sistemática da repercussão geral, poderá o Município, em momento oportuno, buscar o ressarcimento pelos dispêndios que tiver efetuado junto aos outros entes da federação. 



    A relativa modicidade do custo do medicamento em tela em comparação ao orçamento destinado à saúde de ente federativo de grande, como é o Município de Ferraz de Vasconcelos/SP, somada à possibilidade de futuro ressarcimento dos custos eventualmente suportados junto ao Estado de São Paulo ou mesmo junto à União, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Municipal. Ressalta-se, ademais, que, in casu, o risco à ordem econômica resta especialmente minorado pelo fato de a obrigação ter sido direcionada apenas de modo subsidiário à Municipalidade. Saliente-se, no ponto, que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da sistemática da repercussão geral) há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente